Tribunal: TJDFT
Processo: 0705226-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA. AUTOR. FRAUDE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
2. Na situação em julgamento, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma inequívoca, a existência do alegado vício de consentimento na celebração do contrato de prestação de serviços, capaz de atingir a manifestação de vontade, razão pela qual a improcedência do pedido de nulidade do negócio jurídico é medida inevitável.
3. Recurso conhecido e não provido.